Tribunal: TJMT
Processo: 0003468-31.2012.8.11.0046
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003468-31.2012.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), JOAES VALERIO DO NASCIMENTO - CNPJ: 36.950.822/0001-80 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

Inexistindo a alegada omissão no acórdão embargado, mostra-se incabível o acolhimento dos aclaratórios.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público, que negou provimento ao Recurso de Apelação mantendo a sentença de prescrição direta.

Afirma que houve omissão no acórdão ao não enfrentar as questões referentes ao início do prazo prescricional uma vez que a constituição definitiva descrita na CDA consta do dia 27/04/2010.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios a fim de sanar as omissões apontadas conferindo efeitos infringentes ao recurso.

Sem contrarrazões. (id. 109493469)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público, que negou provimento ao Recurso de Apelação mantendo a sentença de prescrição direta.

Assim defende que não houve o enfrentamento a respeito do termo inicial do prazo prescricional com a notificação do contribuinte
.

Realça-se que, diferentemente do que alega o Embargante, não há qualquer omissão no acórdão recorrido vez que tratou de todas as questões devolvidas no recurso, relatando especificamente que no caso, o termo inicial do lustro prescricional seria do vencimento :

“O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos contados de sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN.

No caso, é certo que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ICMS, o início do prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último

Nesse sentido:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

In casu,
a CDA nº 20128581, cujo fato gerador se refere ao ICMS, traz como data de vencimento das obrigações 10.01.2006 e 10.02.2006, de modo que deve ser considerado como a data da constituição definitiva do crédito, e inaugura o marco do lustro prescricional.” (id. 100950005)

Verifica-se que na descrição da Certidão de Dívida Ativa nº 20128581, consigna que houve o não recolhimento do tributo ou pago a menor, e conforme entendimento consolidado no STJ, os tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados e não pagos tem sua constituição definitiva na data do vencimento da obrigação.

Nesse sentido vem acompanhando esta e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL– ICMS – TERMO INICIAL – TRIBUTO DECLARADO E NÃO RECOLHIDO – DATA DE VENCIMENTO - NÃO OCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO QUE ESTABELECE NO ART. 149, II CULMINADO COM O ART. 174 DA CTN – INTELIGÊNCIA DO PREVISTO NA SÚMULA 436 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO – PRECEDENTE STJ – APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - PREJUDICADO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a cobrança de crédito relativo a tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, inicia-se da data do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que acontecer por último
.
(N.U 0000169-15.2013.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021)

Portanto, verifica-se que não ficou configurada omissão no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Com essas considerações, REJEITO os aclaratórios, ante a ausência do vício alegado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022